Tribunal: CARF
Processo: 12326.001796/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ACÓRDÃO-RECORRIDO QUE DEIXA DE CONHECER DA IMPUGNAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS E PEDIDO VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE AO MÉRITO. DISSOCIAÇÃO. OBJETO EQUIVOCADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto de acórdão que deixa de conhecer de impugnação, se as respectivas razões e pedido voltam-se exclusivamente ao mérito do lançamento, dissociadas do objeto recursal possível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA SUJEITA AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, vinculante, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IR CALCULADO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA OU EXCLUSIVA NA FONTE. REGISTRO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRRELEVÂNCIA AO AJUSTE.
O valor retido a título de IR incidente sobre rendimento tributável pelo regime definitivo ou exclusivo na fonte não é compensável durante o ajuste anual (art. 638, III do Decreto 3.000/1999).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001796/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.516 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ FERNANDES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
QUE
DEIXA
DE
CONHECER
DA
IMPUGNAÇÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
E
PEDIDO
VOLTADOS
EXCLUSIVAMENTE
AO
MÉRITO.
DISSOCIAÇÃO.
OBJETO
EQUIVOCADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto de acórdão que deixa de
conhecer de impugnação, se as respectivas razões e pedido voltam-se
exclusivamente ao mérito do lançamento, dissociadas do objeto recursal
possível.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
SUJEITA
AO
CONTROLE
JUDICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, vinculante, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
COMPENSAÇÃO. VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IR CALCULADO
PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA OU EXCLUSIVA NA
FONTE.
REGISTRO
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
IRRELEVÂNCIA AO AJUSTE.
O valor retido a título de IR incidente sobre rendimento tributável pelo regime
definitivo ou exclusivo na fonte não é compensável durante o ajuste anual (art.
638, III do Decreto 3.000/1999).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001796/2010-12
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à compensação dos valores
supostamente retidos e, na parte conhecida, especificamente em relação ao direito à
compensação de valores retidos a título de IR calculado pelo regime de tributação definitiva ou
exclusiva na fonte (R$ 540,72), em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 12/15, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que implicou redução do
saldo do imposto de renda a restituir para o valor ajustado de R$ 258,78, em face da
constatação da infração de compensação indevida de IRRF, no valor tributável de R$
6.942,62, relativo a rendimentos pagos pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE
SEGURIDADE SOCIAL VALIA. Observa-se que foram excluídos tanto o IRRF,
quanto os correspectivos rendimentos (R$ 50.629,86), por se tratarem de matérias sub
judice.
2. Cientificado em 02/03/2010 (fls. 85), o interessado apresentou impugnação (fls. 3/8),
recepcionada na unidade local da RFB 30/03/2010, contestando o lançamento. Em
suma, argúi a nulidade do lançamento, por falta de fundamentação; no mérito, alega que
“a glosa (...) nada mais é do que o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que se
encontra a disposição do juízo no processo n°. 2001.51.01.004868-8 em tramite na 30a
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme petição inicial, liminar,
sentença, acórdãos e extrato constando os depósitos judiciais”.
3. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
4. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que O IRRF glosado encontra-
se depositado judicialmente, conforme se verifica nos contra-cheques de fls. 16/21, nos
autos do Mandado de Segurança no 2001.51.01.004868-8, em tramite na 30a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, tendo por finalidade o reconhecimento da
não incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de complementação
de aposentadoria, vide petição inicial às fls. 22/47.
5. Da análise dos autos, assim como das informações existente nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, extreme de dúvidas, que parte da glosa
de IRRF efetuada pela fiscalização, no valor de R$ 540,72, refere-se ao imposto retido
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

sobre o 13o Salário, depositado judicialmente, conforme consta da DIRF apresentada
pela fonte pagadora, às fls. 109. Com efeito, referidos rendimentos sujeitam-se à
tributação exclusiva na fonte, ex vi do inciso III do art. 638 do Decreto no 3.000, de
1999, pelo que, o correspectivo imposto retido na fonte não é passível de compensação
na declaração anual de ajuste, impondo-se a manutenção dessa parte da glosa.
Irrelevante, no caso, o fato do depósito judicial.
6. Com relação ao restante da glosa de IRRF, no valor de R$ 6.401,90, esta refere-se
aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor tributável de R$ 50.629,86, os quais
tiveram a exigibilidade suspensa, vide DIRF de fls. 109.
7. Consoante dispõe o artigo 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20/12/1979, e o artigo
38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22/09/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
Mandado de Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
8. Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, considera a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial –
por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, como renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto.
Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. l47, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, de 03 de setembro de
l992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) conseqüentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p.ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida,se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. l49 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos
incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar
em mandado de segurança),do art.l5l, do CNT;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art.267 do CPC).
9. Com efeito, evidenciado nos autos que a glosa de IRRF, no montante de R$
6.401,90, relativa aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, refere-se à matéria objeto de
ação judicial, constata-se a carência de competência dessa DRJ para manifestar-se a
respeito, mesmo que tenha sobrevindo o trânsito em julgado da sentença. Com efeito,
caberá à unidade de origem dar o devido cumprimento à referida decisão judicial, pelo
que a impugnação não será conhecida.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

10. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, com relação à glosa de
IRRF no valor de R$ 540,72, relativa ao IRRF incidente sobre o 13o Salário; e por não
conhecer da impugnação, com relação à glosa de R$ 6.401,90, relativo aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, mantendo a redução do saldo do imposto de renda
a restituir declarado, operada pela Notificação de Lançamento no
2009/750228562965250.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA DE IRRF. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
O imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte
não é passível de compensação na declaração anual de ajuste.
GLOSA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA.
Não compete à Delegacia de Julgamento da Receita Federal apreciar impugnação contra
matéria submetida à decisão do Poder Judiciário

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o IRRF está depositado judicialmente, conforme os documentos juntados
aos autos, sendo devida a sua compensação;
b)
há nulidade do lançamento por falta de fundamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço do recurso voluntário em relação às razões recursais e respectivo
pedido, voltados ao exame da parcela do crédito tributário constituído em decorrência da rejeição
da compensação de valor a título IRRF, submetido a controle judicial, tanto pela dissociação da
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

argumentação, que ataca o mérito da questão, e não o objeto da decisão, que é o não
conhecimento, como pela vedação imposta pela Súmula CARF 01.
Passo ao exame da preliminar de nulidade.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE

Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto o lançamento está motivado e
fundamentado, ainda que com as conclusões materiais não concorde o recorrente.
A constituição do crédito tributário objetiva tão-somente prevenir a decadência,
dado que a questão está sub judice, conforme indicado na motivação (fls. 13)1. Portanto, nada há
a reparar.
Passo ao exame de mérito.

3. DEDUTIBILIDADE DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IR

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a retenção, pela fonte pagadora, de valores a título de
IRPF, cuja dedução é pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

1 "Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte, pelo. titular e/ou dependentes, no valor de R$ * * * * * * * * * 6 . 9 4 2 , 6 2 ^ referente às
fontes pagadoras abaixo relacionadas.

irrf "sub judice" "
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o órgão de origem manteve a glosa, por entender que o valor
em questão referia-se à retenção de quantias tributadas pelo regime definitivo ou exclusivo na
fonte, cuja declaração é obrigatória, porém não compõe o cálculo próprio do ajuste.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001796/2010-12

De fato, o valor retido a título de IR incidente sobre rendimento tributável pelo
regime definitivo ou exclusivo na fonte não é dedutível durante o ajuste anual (art. 638, III do
Decreto 3.000/1999).

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, especificamente em relação ao direito à compensação de valores retidos a título de IR
calculado pelo regime de tributação definitiva ou exclusiva na fonte (R$ 540,72), NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 141
DF CARF MF
Original